Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE TRABALHO EXTERNO. EMPRESA FAMILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NEGADO PROVIMENTO.

1 A execução criminal visa ao retorno do condenado ao convívio social, com o objetivo de reeducá-lo e ressocializá-lo, tendo o trabalho importância fundamental para o atingimento desses resultados.

2 O trabalho exercido em empresa familiar pelo reeducando não é vedado pela legislação, sendo até razoável considerar que os apenados consigam mais facilmente encontrar oportunidades de trabalho junto a empresas familiares ou de pessoas próximas, em face do estigma social que paira sobre pessoas condenadas criminalmente.

3 O reeducando estará a cumprir prisão domiciliar sob a fiscalização e vigilância da monitoração eletrônica. O ambiente onde exercerá o trabalho é próximo da sua residência, o que favorece a concessão do benefício pela redução do risco de fuga, pois não será preciso deslocamento distante para o trabalho.

4 Caso haja descumprimento de condições impostas, desvio de finalidade ou má-fé por parte da empregadora ou do apenado, o benefício pode ser revogado e os envolvidos podem ser responsabilizados por seus atos. O que não cabe é presumir a má-fé por parte dos envolvidos.

5 Agravo conhecido e não provido.